Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-77.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos materiais e morais. Danos morais configurados. A correção monetária e os juros de mora, aplicados à indenização, devem observar, respectivamente, as Súmulas n.o 362 e 54, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos materiais e morais. Danos morais configurados. A correção monetária e os juros de mora, aplicados à indenização, devem observar, respectivamente, as Súmulas n.o 362 e 54, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001977-77.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
MARINA CAETANO DA SILVA, é apelado PAULISTA - SERVIÇOS DE
RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-77.2019.8.26.0411 – Pacaembu
Apelante: Marina Caetano da Silva
Apelada: Paulista Serviços de Rece3bimento e Pagamentos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42807)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenização
por danos materiais e morais. Danos morais
configurados. A correção monetária e os
juros de mora, aplicados à indenização,
devem
observar,
respectivamente,
as
Súmulas n.o 362 e 54, editadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 133/151) interposta
por Marina Caetano da Silva contra a sentença (fls. 115/124 131)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Pacaembu, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por ela contra Paulista Serviços de Recebimentos e
Pagamentos Ltda.. Inconformada, alega, em suma, que as cobranças
foram declaradas inexigíveis, fazendo jus, assim, ao recebimento de
indenização por danos morais, visto que restaram caracterizados.
Discorre sobre a aplicação do diploma consumerista e sobre a
inexigibilidade da dívida. Assevera sobre a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, colacionando precedentes. Destaca que foi vítima de descontos
realizados em sua conta corrente, mediante falsificação de sua
assinatura. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por
Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. (fls. 161/176),
manifestando-se, em suma, pelo não provimento do apelo.

É a essência do relatório.
Trata-se de ação de cancelamento de seguro,
alegando a autora que, a partir de maio de 2019, constatou um desconto
em sua conta corrente, onde são depositados seus rendimentos de
aposentadoria, no valor de R$ 67,00, referente a seguro de vida que
jamais contratou.
Corretamente,
a
sentença
declarou
a
inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré a
restituir os valores indevidamente descontados na conta corrente da
autora.
Entretanto, em relação aos danos morais, o
MMo. Juiz a quo considerou a situação como mero aborrecimento, o
que não prevalece.
A conduta praticada pela ré, contrariando a
boa-fé contratual, foi suficiente à retirada da paz e tranquilidade da
autora.
Embora não tenha havido negativação, a
autora é pessoa idosa, aposentada pelo I.N.S.S., que teve a continuidade
de descontos da parcela do seguro de vida que não foi por ela firmado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapolando o mero aborrecimento.
O consumidor é reconhecidamente vulnerável
no mercado de consumo. No entanto, há consumidores cuja
vulnerabilidade é superior à média. É o caso dos autos.
Não se trata daqueles casos de mero
aborrecimento do dia-a-dia. Fundamentalmente, o dano moral está
ligado à aflição, ao sofrimento físico, psicológico e espiritual do autor.
Não é necessária uma perícia ou até provas complexas para se saber
que, seja em maior ou menor grau, por mais ou menos extenso período,
que situações de igual jaez causam algum tipo de inconveniente
psíquico, desgaste etc., até por conta de ver descontado em sua conta
corrente débito de um seguro que não havia contratado.
Não há a menor dúvida de que os danos
morais ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal
entre a negligência da ré no tocante às suas obrigações, e o surgimento
dos danos à autora.
Portanto, conclui-se justificada a indenização
por danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido pela
autora.
Quanto ao valor indenizatório, entende-se
razoável a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, além de guardar
proporcionalidade com o grau de culpa e capacidade financeira da ré,
distancia-se do patamar de um suposto enriquecimento sem causa por
parte da autora.
Sobre o valor total indenizatório deve ser
aplicada correção monetária com base na Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo, considerando-se para seu cálculo a data deste
acórdão, conforme prevê a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento.
Quanto aos juros moratórios, deve ser
observada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que preconiza
que: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.
Destarte,
a
apelação
comporta
parcial
provimento, reformando-se em parte a sentença proferida em primeira
instância, para acrescentar à condenação o pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será
acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
Inverte-se a sucumbência, impondo à ré o ônus
de arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
devidos aos patronos da autora na ordem de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015, valor que se mostra suficiente diante do
trabalho desempenhado e da reduzida complexidade da causa.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator